Tribunal: TJDFT
Processo: 0726218-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pela ré/agravada contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento, determinando a fixação de data e horário para a entrega dos documentos objeto da ação de busca e apreensão. A embargante alega omissão no acórdão, sob o fundamento de que a decisão proferida no agravo de instrumento levaria à perda superveniente do objeto da demanda principal.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à suposta perda superveniente do objeto da demanda principal e à necessidade de aguardar o julgamento de embargos de declaração interpostos em outro agravo de instrumento.
III. Razões de decidir
3. A alegação de omissão não se sustenta, pois, a matéria foi devidamente analisada no acórdão embargado. O acórdão embargado explicitamente mencionou a decisão proferida no AGI 0727300-84.2024.8.07.0000, que excluiu determinados documentos da busca e apreensão, sem prejuízo da fixação de data para entrega dos demais.
4. Os embargos de declaração opostos no AGI 0727300-84.2024.8.07.0000 já foram rejeitados, afastando qualquer alegação de prejudicialidade ou necessidade de sobrestamento do presente feito.
5. O pedido da embargante configura tentativa de rediscussão da matéria, o que não se admite em sede de embargos de declaração.
IV. Dispositivo
6. Negou-se provimento aos embargos de declaração.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 6o, 8o, 139, IV e 1.022, II.